Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716765-40.2022.8.07.0009 RECORRENTE: THIAGO MARINHO BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL ASSOCIADOS À PROVA PERICIAL. FRAGMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL DO APELANTE ENCONTRADO NA TELEVISÃO QUE OS AUTORES NÃO CONSEGUIRAM SUBTRAIR. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. AUMENTO DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores do crime de roubo, sobretudo diante da prova pericial que apontou a presença de fragmento de impressão digital do apelante na televisão que os autores não conseguiram subtrair, a qual foi abandonada no interior da casa da vítima. 2. A grave ameaça, no crime de roubo, pode se exteriorizar de diversas formas, seja por gestos, palavras, postura, atos, enfim, qualquer meio apto a perturbar a liberdade psíquica da vítima. Ressalte-se, também, que a eficácia da ameaça, que não precisa ser explícita, depende do caso concreto, devendo-se levar em consideração as condições da vítima, tais como idade, sexo e compleição física, e também as condições em que o crime foi cometido, tais como local e horário. 3. Inadmissível a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que a vítima, idosa de 77 anos, ficou atemorizada diante da presença de dois homens desconhecidos no interior de sua residência, sendo que um deles lhe exigiu silêncio por meio de gestos e depois a manteve sob vigilância direta, enquanto o segundo autor separava os televisores almejados. Não há dúvida de que a capacidade de resistência da vítima foi anulada pelo comportamento intimidador de um dos autores do crime, o que configura o crime de roubo. 4. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a redução da quantidade de dias-multa. 5. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir a pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa para 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, bem como excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de prova apta a subsidiar o decreto condenatório. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005